Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA DO INFOJUD - DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA – CABIMENTO DA DILIGÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR FUTURAS PESQUISAS À COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO – ANÁLISE A SER FEITA CASUISTICAMENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de que possui acesso o juízo (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD), quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, desde que seja razoável a reiteração da medida, como na hipótese de alteração na situação econômica do executado ou de decurso de razoável lapso temporal.

2. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao INFOJUD foi feita há aproximadamente 02 (dois) anos, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo e dar efetividade ao princípio da cooperação processual.

3. Tendo em vista que a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, não é possível vincular a realização de futuras pesquisas à comprovação de mudança da capacidade econômica do executado.

4. Recurso provido.